Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-49.2018.8.11.0050
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000302-49.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), JOEMIR MARIOTTO - CPF: 347.137.138-99 (RECORRIDO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000302-49.2018.8.11.0050

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente(s):

NOVANET – PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Recorrido(s):

JOEMIR MARIOTTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
INTERNET
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO – TESE DE AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DATA DO CANCELAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO – FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pedido de cancelamento, com precisão da data do alegado pedido e nem indicação do referido protocolo ou a juntada de pedido escrito, conforme pactuado em contrato, bem como havendo faturas emitidas comprovando a utilização do serviço, restam ausentes as provas dos fatos constitutivos de direito, sem o que não há se falar em inversão do ônus da prova.

Não havendo comprovação dos fatos constitutivos de direito, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus probatório.

Sentença reformada
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 319,00), restituir valores pagos (R$ 476,04) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito após o pedido de cancelamento do serviço e pagamento dos débitos até então gerados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) condenar a reclamada ao cancelamento do contrato firmado com o reclamante desde o mês de JANEIRO/2017, sem exigibilidade de multa contratual prevista no referido contrato;

b) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no valor de R$ R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais);

c) CONDENAR a Reclamada, a proceder a devolução do valor de R$ 476,04 (quatrocentos e setenta e seis reais e quatro centavos), diante do cancelamento do contrato no mês de JANEIRO/2017, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso (17/10/2019) e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC.

d) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso( inscrição nos órgãos de proteção ao crédito) e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito. Alegou que não houve cancelamento do serviço, não tendo havido indicação de protocolo ou comprovação por meio de documento escrito quanto ao pedido de cancelamento do serviço de internet que permaneceu regularmente disponível até a suspensão por inadimplência.

Argumentou que a cláusula 15 do contrato assinado estabelece o dever de notificação quando do interesse em cancelar o serviço, por fax ou e-mail.

Argumentou que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo, bem como requereu a modificação do marco inicial dos juros para a partir do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
entendeu que restou demonstrada que a inscrição é indevida, posto que fora realizado o cancelamento dos serviços.

Entretanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque o cancelamento do serviço é fato controvertido entre as partes. Portanto, em sendo controvertido, a prova do pedido de cancelamento dos serviços é fato constitutivo, é elemento mínimo do direito, de modo que cabe a parte promovente comprová-los, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando a petição inicial, se verifica que a parte promovente não precisou a suposta data do pedido de cancelamento, não comprovou o pedido de cancelamento, por meio da indicação do protocolo correspondente, e sequer indicou por qual meio fez o pedido de cancelamento.

Aliás, como bem indicado no recurso inominado, o contrato prevê na cláusula 15, o seguinte:

Cláusula 15°. Este contrato tem prazo de 1 (um) ano, entrando em vigor na data de sua celebração, podendo ser rescindido ou suspenso a qualquer tempo, desde que não seja o CONTRATANTE participante de promoção e que ocorra mediante notificação expressa e prévia de 30 dias, por fax ou por e-mail. Durante este período de 30 dias as partes continuam obrigadas ao cumprimento deste instrumento.

Portanto, tinha o dever legal e contratual de comprovar que procedeu com o pedido de cancelamento, o que não fez.

Por outro lado, a parte promovida, desde a contestação, impugnou o cancelamento, alegando que não houve pedido, bem como sustentou que houve a emissão de faturas regularmente quanto ao uso do serviço após o alegado pedido de cancelamento, que inexistiu.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pedido de cancelamento, com precisão da data do alegado pedido e nem indicação do referido protocolo, ou mesmo comprovação do envio de fax ou e-mail, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020